Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007776-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE SIQUEIRA DE MEDEIROS LAZARI - CPF: 767.710.911-04 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007776-77.2025.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente:
ELIANE SIQUEIRA DE MEDEIROS LAZARI
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulado por servidora aposentada diagnosticada com lombociatalgia crônica agudizada, síndrome cervicobraquial e espondiloartropatia degenerativa. A recorrente alegou paralisia irreversível e incapacitante, pleiteando isenção com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. A sentença indeferiu o pedido, sob o fundamento de que as moléstias apresentadas não integram o rol taxativo da norma. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde da autora — com base nos diagnósticos médicos apresentados — autoriza o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 depende da presença de moléstia grave expressamente listada no dispositivo legal, cuja natureza é de rol taxativo (numerus clausus).

O diagnóstico da parte autora — ainda que implique incapacidade laborativa — não corresponde a nenhuma das moléstias descritas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 250) e reiterado pela jurisprudência local.

A perícia médica oficial acostada ao processo administrativo indeferiu o pedido de isenção, afirmando que as doenças da autora (CID: M511, M545, G831, M531 e G832) não se enquadram no rol legal.

A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analógica para ampliar o rol de doenças aptas a ensejar isenção fiscal, sob pena de atuação legislativa indevida pelo Judiciário.

Ausente o enquadramento legal da patologia, inexiste ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração ao indeferir a isenção, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria depende de expressa previsão legal e de enquadramento da enfermidade no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A lombociatalgia crônica, espondiloartropatia degenerativa e patologias correlatas não se inserem no rol de doenças graves que autorizam a isenção.

A existência de incapacidade laboral, por si só, não configura direito à isenção sem o correspondente enquadramento legal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC/2015, arts. 355, I, 932, III e 1.010, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010;

TJMT, N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, rel. Juiz Luis Bortolussi Júnior, j. 01.12.2022;

TJMT, N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023;

TJSC, Apelação Cível 0301029-70.2018.8.24.0023, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 31.08.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual o reclamante almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de moléstia grave.

Da acurada analise dos autos se extrai que a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“
Trata-se de ação declaratória c/c pedido de tutela de evidência proposta por ELIANE SIQUEIRA DE MEDEIROS LAZARI em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende a isenção do Imposto de Renda em razão da comprovada paralisia irreversível e incapacitante desde 12 de dezembro de 2023, abstendo-se, portanto, de fazer descontos em sua aposentadoria, nos exatos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.

Citados, os demandados apresentaram contestação.

Impugnação a contestação anexada.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Quanto à prescrição, a jurisprudência é no sentido de que não incide prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas somente sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 e da Súmula n.o 85 do STJ.

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição nas prestações anteriores a 06/02/2020, haja vista que a ação foi distribuída no dia 06/02/2025.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é aposentada desde 18 de junho de 2018, no cargo de professora da educação básica (ID. 182971621), tendo sido diagnostica em 12/12/2023 como portadora de lombociatalgia crônica agudizada e síndrome cervicobraquial com espondiloartropatia degenerativa em L4-L5 com hérnia discal e radiculopatia, espondiloartropatia degenerativa em coluna cervical em C4-C5,C5-C6, C6-C7 e C7, T1 com compressão e radiculopatia em C5-C6 e C6-C7

(CID: M511, M545, G831, M531 e G832), resultando na paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores, conforme laudo medico anexado no ID. 182971623.

Aduz ainda que requereu administrativamente à isenção do imposto de renda dos seus proventos de aposentadoria (ID. 182971622). No entanto, o pedido foi indeferido pela administração pública, após a perícia médica oficial concluir: “Declaro, sob as penas de Lei, que o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações. Código da Doença: G83.1 - Monoplegia do membro infer; M54.5- dor lombar baixa; M51.1- Transt.disco lombar outr. Intervert. Radiculop;”

Desse modo, pretende a autora o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7713/88, com início da comorbidade desde 12 de dezembro de 2023.

Pois bem, a Lei n.o 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.o 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional. A propósito:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV–os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)

No entanto, consta no processo administrativo juntado pela parte autora a perícia médica oficial do MTPREV, (182971622, pág. 19) no qual indefere o benefício de isenção do imposto de renda, pôr a enfermidade não pertencer ao rol taxativo de doenças graves da Lei Federal n.° 7713/88.

Assim, vale ressaltar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo – tema 250, no sentido de que o rol de doenças acima elencado é taxativo, a saber:

Tese firmada: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTADA – ENFERMIDADE NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 6o, XIV DA LEI N. 7.713/88 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo a quo reconheceu as enfermidades que acometem o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por concluir que estas doenças não estão previstas no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada a exordial. Preliminar rejeitada.

2. As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Portanto, a recorrente não faz jus a isenção do imposto de renda de pessoa física.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT - N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022) grifei.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA, N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12 de junho de 2023, publicado no DJE 19/06/2023) grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ENQUADRAMENTO NO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente” (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020). 2. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte pleiteante no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10109031520168110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifei).

Portanto, a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.o 11.052/2004.
”

Ressalta-se que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave está prevista na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30, senão vejamos:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).

No caso, a reclamante é aposentada e
em 18 de junho de 2018 foi diagnosticada com lombociatalgia crônica agudizada e síndrome cervicobraquial com espondiloartropatia degenerativa em L4-L5 com hérnia discal e radiculopatia, espondiloartropatia degenerativa em coluna cervical em C4-C5,C5-C6, C6-C7 e C7, T1 com compressão e radiculopatia em C5-C6 e C6-C7

(CID: M511, M545, G831, M531 e G832), o que eliminou a sua capacidade laborativa, razão pela qual
ingressou com o presente feito.

A concessão da isenção em questão exige a comprovação inequívoca da moléstia especificada na legislação, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a necessidade de conclusão médica especializada que ateste a irreversibilidade e incapacidade decorrente da doença alegada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3
. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU SER O AUTOR PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇA ISQUÊMICA CORONARIANA, DIABETES MELLITUS, HIPEROLESTEROLEMIA E ESPONDILODISCARTROSE DE COLUNA LOMBOSACRAL.
INEXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI FEDERAL N. 7.713/88. DOENÇA CARDÍACA QUE NÃO É CLASSIFICADA COMO CARDIOPATIA GRAVE. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA. TEMA 250/STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.052/2004, É EXPLÍCITO EM CONCEDER O BENEFÍCIO FISCAL EM FAVOR DOS APOSENTADOS PORTADORES DAS SEGUINTES MOLÉSTIAS GRAVES: MOLÉSTIA PROFISSIONAL, TUBERCULOSE ATIVA, ALIENAÇÃO MENTAL, ESCLEROSE MÚLTIPLA, NEOPLASIA MALIGNA, CEGUEIRA, HANSENÍASE, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, CARDIOPATIA GRAVE, DOENÇA DE PARKINSON, ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, NEFROPATIA GRAVE, HEPATOPATIA GRAVE, ESTADOS AVANÇADOS DA DOENÇA DE PAGET (OSTEÍTE DEFORMANTE), CONTAMINAÇÃO POR RADIAÇÃO, SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, COM BASE EM CONCLUSÃO DA MEDICINA ESPECIALIZADA, MESMO QUE A DOENÇA TENHA SIDO CONTRAÍDA DEPOIS DA APOSENTADORIA OU REFORMA. POR CONSEGUINTE, O ROL CONTIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL É TAXATIVO (NUMERUS CLAUSUS), VALE DIZER, RESTRINGE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO ÀS SITUAÇÕES NELE ENUMERADAS. (STJ, MIN. LUIZ FUX)

(TJ-SC - APL: 03010297020188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301029-70.2018.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Em que pese os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que não lhe assiste razão, uma vez que, conforme salientado em sentença, a recorrente
não é portadora de nenhuma das doenças do rol contido no dispositivo legal acima mencionado, conforme laudo anexo na inicial,
nesse compasso, evidenciado a
ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da isenção requerida
, a manutenção da sentença se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025